Tribunal: TJMT
Processo: 0036488-91.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036488-91.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), CURITIBA LEATHER COMERCIO E INDUSTRIA DE COUROS LTDA - ME - CNPJ: 13.509.380/0001-36 (APELADO), JAIRO GUILHERME RODRIGUES - CPF: 052.598.141-18 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "
no prazo e na forma da lei processual
". Excedidos os prazos do art. 219, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do §4o do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.

Descabe, a incidência, do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S. A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n° 36488-91.2013.811.0041, Cód. 830795, movida em face de CURITIBA LEATHER COMERCIO E INDUSTRIA DE COUROS LTDA - ME e JAIRO GUILHERME RODRIGUES, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, V e 925 do CPC. Sem condenação em honorários ante a falta de angularização processual (Id. 88025481).

Em suas razões, de Id. 88025482, o recorrente requer a reforma da sentença, aduzindo, para tanto, que não restou implementada a prescrição, primeiro porque não houve desídia de sua parte quanto à demora na citação dos demandados e, segundo, pelo fato de ter sido decretada a prescrição, sem que fosse dado ao banco credor/apelante oportunidade para se manifestar no feito, conforme determina o parágrafo único do art. 487 do CPC.

Menciona que no julgamento do apelo interposto anteriormente, foi determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento, o que não foi observado pelo Julgador
a quo
que não lhe oportunizou promover a devida citação dos apelados.

Consigna que deve ser aplicado ao presente caso o disposto na Súmula n° 106 do Superior Tribunal de Justiça, a qual é expressa ao prever que: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Verbera que a nova sentença, mesmo se proferida com fundamentos diversos da que foi reformada pelo TJ/MT, ainda assim está fadada a reforma, uma vez que essa prescrição deveria ter sido pronunciada no ajuizamento da ação, já que versa sobre o prazo para o ingresso da demanda em decorrência do nascedouro da pretensão do banco.

Requer, deste modo, o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para que a execução tenha seu prosseguimento normal, com a citação dos devedores.

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da análise dos autos, infere-se que a execução aviada pelo banco apelante está aparelhada em Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro, firmada entre os litigantes em 03.01.2013, no valor atualizado de R$19.481,72 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos).

Os apelados tornaram-se inadimplentes a partir da parcela vencida em 03.02.2013. Em 29.08.2013 foi protocolada a presente demanda e o despacho inicial determinou a citação dos executados em 11.09.2013 (Id. 5669112).

A sentença, de Id. 5669136, que reconheceu a prescrição da ação e extinguiu a demanda, foi cassada pelo acórdão de Id. 7931574
,
que determinou o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

Em nova decisão, de Id. 88025481, o Juízo
a quo
tornou a reconhecer a prescrição e a extinguir a ação, por entender que desde a data do manejo da ação até o pedido de citação por edital dos executados, formulado em 02.09.2016, houve o transcurso do prazo trienal para prescrição de título de crédito.

Pois bem.

A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28,
caput
, da Lei n. 10.931/2004, constitui “
título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no parágrafo segundo
”.

Restou incontroverso nos autos o fato de que a citação dos réus/apelados, entre a data da propositura da ação e do pedido de citação por edital, não foi perfectibilizada nos autos, extrapolando em muito a tolerância estabelecida pelos parágrafos do art. 219 do CPC. Por esta razão, incide nos autos a disposição do § 4o, que considera por não interrompida a prescrição.

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 2o
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar,
não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 4o
Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição
. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição. (Redação dada pela Lei no 11.280, de 2006)

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.”

Assim, acertadamente decidiu o Julgador
a quo,
uma vez que se passaram mais de 03 (três) anos sem a devida citação dos executados, ou seja, sem que o exequente providenciasse o regular prosseguimento da demanda, nem mesmo com a localização de bens para arresto.

Ademais, quando o exequente/apelante formulou pedido de citação por edital dos executados (em 02.09.2016), já havia transcorrido o prazo prescricional (em 28.08.2016), uma vez que não houve interrupção da prescrição.

Portanto, conclui-se, que a parte autora/apelante deixou de promover a citação dos réus/apelados no prazo e na forma da lei processual, em contrariedade à condição estabelecida na lei civil,
in verbis
:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;”

Como visto, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "
no prazo e na forma da lei processual
".

Assim, excedidos os prazos do art. 219, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4o do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela, não se efetivou.

Cumpre ressaltar, por fim, que o princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Assim, descabe a incidência do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Ora, também incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito, seguem os precedentes deste Tribunal:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para que se dê a CITAÇÃO por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, caso contrário, sua NULIDADE é patente.
Decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data de constituição do crédito e a prolação da sentença, sem a citação válida, a prescrição está configurada.
”
(TJMT. RAC no 141444/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR. CONHECIMENTO DO APELO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INVALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, se em nas razões recursais o recorrente apresentou as razões de fato e de direito que embasam seu inconformismo, bem como fez pedido de nova decisão, atendendo ao estabelecido pelo art. 1.010, do CPC/15. 2. O prazo para ajuizamento da ação monitória, em caso de cheque sem força executiva, é de cinco anos a contar do dia seguinte à emissão de título (CC 206 § 5o I). 3.
Apesar de ajuizada a ação monitória antes de transcorrido o prazo prescricional, não há a interrupção do aludido prazo, quando a citação realizada por edital for nula, resultando no reconhecimento da prescrição, de ofício (CPC/2015 240 §§ 2o e § 4o).
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.
(TJDFT. RAC 1089180, Des. Sérgio Rocha, 4a Turma, Data de Julgamento: 11.04.2018, Publicado no DJe: 24.04.2018. Pág. 324/329).

Ademais, não há que se falar em surpresa no reconhecimento da prescrição, pois desde 2013, o credor teria a obrigação de efetivar a citação de todos executados para não fluir o prazo prescricional.

De igual modo, quando da propositura do primeiro apelo, foi oportunizado ao recorrente discutir a prescrição, não podendo, neste momento, falar-se em decisão surpresa.

Correto, portanto, o entendimento do d. Magistrado de origem, que proclamou a prescrição, uma vez que o autor/recorrente tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual e no caso em tela se passaram mais de 03 (três) anos sem a efetivação da citação dos executados, decorrendo assim o prazo prescricional da cédula de crédito bancário.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021